Tribunal: TJSP
Processo: 1021420-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUTO
Mandado de Segurança – Regime Especial – Portarias CAT 223 e 224 – Requisitos – Inobservância – Exclusão – Possibilidade:

– Não preenchidos os requisitos para o gozo de regime especial de recolhimento tributário, não há ilegalidade ou sanção política na exclusão do contribuinte.

Mandado de Segurança – Regime Especial – Portarias CAT 223 e 224 – Requisitos – Inobservância – Exclusão

Ementa:
TRIBUTO
Mandado de Segurança – Regime Especial – Portarias CAT 223 e 224 – Requisitos – Inobservância – Exclusão – Possibilidade:

– Não preenchidos os requisitos para o gozo de regime especial de recolhimento tributário, não há ilegalidade ou sanção política na exclusão do contribuinte.

Mandado de Segurança – Regime Especial – Portarias CAT 223 e 224 – Requisitos – Inobservância – Exclusão – Recurso administrativo – Efeito suspensivo – Impossibilidade:

– Em regra, o recurso administrativo não goza de efeito suspensivo, não havendo incompatibilidade com eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois esta impede tão somente a exação, mas não os demais efeitos administrativos discutidos no recurso.